Tribunal: TJMT
Processo: 0046497-44.2015.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0046497-44.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TRES IRMAOS ENGENHARIA LTDA (EMBARGANTE), SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI (EMBARGANTE), SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI - CNPJ: 33.564.543/0001-90 (EMBARGADO), LUCIANO ANDRE FRIZAO - CPF: 264.478.118-30 (ADVOGADO), PATRICIA LEITE PEREIRA DA SILVA - CPF: 876.991.251-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCIANO ANDRE FRIZAO - CPF: 264.478.118-30 (ADVOGADO), TRES IRMAOS ENGENHARIA LTDA (EMBARGADO), PATRICIA LEITE PEREIRA DA SILVA - CPF: 876.991.251-34 (ADVOGADO), SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI - CNPJ: 33.564.543/0001-90 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECONHECEU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL.

JULGAMENTO ANULADO.

JUÍZO INCOMPETENTE.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

Deve ser anulado o julgamento da apelação objeto dos embargos de declaração, por ter sido apreciado por juízo incompetente.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0046497-44.2015.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ

EMBARGANTES: TRÊS IRMÃOS ENEGENHARIA LTDA

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI

EMBARGADOS: OS MESMOS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Embargos de Declaração
opostos por
TRÊS IRMÃOS ENEGENHARIA LTDA e SERVIÇO NACIONAL DE

SPRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI,

contra acórdão

proferido pela 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, sob a relatoria do Dr. Marcio Aparecido Guedes, Juiz Convocado, que proveu em parte o recurso de apelação interposto por
TRÊS IRMÃOS ENEGENHARIA LTDA
, para suprir vícios.

A embargante
TRÊS IRMÃOS ENEGENHARIA LTDA
alega contradição no acórdão, pois apesar do acolhimento da tese defensiva sobre a falta de comprovação pelo embargado do número superior a 500 (quinhentos) empregados da ora embargante, apresenta-se confusa quando da apuração dos valores.

Aduz que a contribuição deve ser recolhida pela embargante, calculada no equivalente a 1% (um por cento) da base de cálculo, e, no caso em análise, está se discutindo a possibilidade de incidência do art. 6º do Decreto-Lei n. 4.048/42, que representa o adicional de 20% (vinte por cento) da contribuição realmente devida, se a empresa possuísse mais de 500 (quinhentos) empregados.

Alega que a ação versa exclusivamente sobre a cobrança das contribuições adicionais, e, partindo da suposta inadimplência destes pagamentos, incidiram juros de mora e multa que resultou no valor de R$ 53.843,83 (cinquenta e três mil, oitocentos e quarenta e três reais e oitenta e três centavos).

Assevera que devem ser acolhidos os aclaratórios para demonstrar que o recurso deve ser provido integralmente, porque foi excluída a obrigatoriedade do pagamento da contribuição adicional instituída pelo art. 6º do Decreto Lei n. 4.048/42, ou seja, todo o objeto da ação foi cancelado, inclusive juros e multas.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado. (id. 134038198)

O embargante
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI
sustenta que o acórdão padece de obscuridade, pois apesar de ter entendido pela legalidade da condenação, afastou a multa de 20% (vinte por cento).

Consigna que a multa moratória foi discutida tão somente em sede de contestação, sendo afastada pela sentença e não impugnada na apelação.

Alega omissão no acórdão quanto a Notificação de Débito n. 13854/DN, que foi reconhecida na sentença como prova suficiente do fato gerador.

Isto porque o crédito cobrado tem natureza tributária e, portanto, o SENAI, na qualidade de agente delegatório, autorizado pelo art. 142 do CTN.

Assevera que o SENAI ao fiscalizar e notificar o contribuinte, na qualidade de agente delegatário, expede ato administrativo de lançamento, consubstanciado na Notificação de Débito, que é suficiente para embasar a cobrança, presumidamente verdadeira e legítima, até que se prove o contrário, o que não ocorreu nos autos.

Aduz que para a incidência da contribuição adicional, são considerados os empregados de todas as unidades da empresa e não de cada um isoladamente, contados todos os empregados operários e não operários.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração.

A embargada TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA apresentou

contrarrazões. (Id. 134038198)

A Desa. Helena Maria Bezerra Ramos suscitou Conflito de Competência (id. 134038198), que perdeu objeto, e após remetidos os autos para esta relatora. (id. 113761462)

Intimado o SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, manifestou concordância com a redigitalização e reorganização dos autos (ID. 142840181 e 143581742).

O parecer a Dra. Naume Denise Nunes Rocha, Procuradora de Justiça, é pelo acolhimento de ambos os embargos de declaração. (Id. 15581119)

O SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI apresentou contrarrazões. (id. 163989192)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Colhe-se dos autos que o recurso de apelação, objeto dos embargos de declaração foi julgado pela 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, sob a relatoria do Dr. Marcio Aparecido Guedes, Juiz Convocado, que proveu em parte o recurso de apelação interposto por
TRÊS IRMÃOS ENEGENHARIA LTDA.

Após o julgamento da apelação, as partes opuseram os embargos de declaração e ao quando submetidos à apreciação, a Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, suscitou o Conflito de Competência n. 1015790-92.20121.8.11.0000.

Referido Conflito de Competência foi julgado prejudicado, diante da expressa concordância da Suscitada, quando então a mim foi distribuído o presente feito.

Sendo assim, chamo o feito a ordem, para anular o julgamento da apelação, tendo em vista que proferido por Juízo incompetente, razão pela qual fica prejudicada a análise dos embargos de declaração.

Ante o exposto, declaro a nulidade do julgamento da apelação, ficando prejudicados os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023